Tribunal: TJSP
Processo: 1014317-34.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DA RÉ EXIBIR OS DOCUMENTOS COMUNS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO, POIS A RÉ PLEITEIA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO, SENDO CERTO QUE NÃO HOUVE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL, MAS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NA PARTE

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DA RÉ EXIBIR OS DOCUMENTOS COMUNS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO, POIS A RÉ PLEITEIA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO, SENDO CERTO QUE NÃO HOUVE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL, MAS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014317-34.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelada MARTA PAES SOARES RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014317-34.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 28912
APEL.No: 1014317-34.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (1a VC)
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APDO. : MARTA PAES SOARES RODRIGUES
APELAÇÃO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESENÇA DOS
REQUISITOS
PARA
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
NECESSIDADE
DA
RÉ
EXIBIR
OS
DOCUMENTOS
COMUNS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO NESSE PONTO, POIS A RÉ PLEITEIA A
REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO, SENDO CERTO QUE
NÃO HOUVE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL, MAS POR
EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S.A., nos autos da ação de produção antecipada de
provas que lhe move MARTA PAES SOARES RODRIGUES, cujos pedidos
iniciais foram julgados procedentes “...para impor à ré a exibição do documento
atinente às faturas de cobrança das linhas móveis de titularidade da parte autora
(18) 98102-65** e (18) 99606-97** (números acima citados), desde sua efetiva
habilitação do plano controle, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação
desta sentença, sob pena da adoção de medidas que atinjam o resultado prático
equivalente (art. 400, p. único, do CPC)”, nos termos da sentença de fls. 52/55,
do Juiz LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO, da qual o relatório se adota.
Apela a ré sustentando ausência de interesse de agir por
parte da autora. No mérito, aduz que não estão presentes os requisitos da ação
de produção antecipada de provas e que os honorários advocatícios devem ser
reduzidos.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014317-34.2019.8.26.0482 -Voto no
3
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014317-34.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“MARTA PAES SOARES RODRIGUES ajuizou ação para produção antecipada
de provas em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, que, na
condição de cliente/consumidor, possui linhaS móveis administradas pela ré [(18)
98102-6565 e (18) 99609-9751.
Ocorre que, em razão de cobranças por serviços não contratados, a parte
autora requereu pela via administrativa a apresentação de todas as faturas alusivas à
linha acima mencionada, com o objetivo de averiguar a licitude das referidas
cobranças. Entretanto, a ré não apresentou a documentação solicitada, tampouco
justificou o motivo. Nesse quadro, o autor busca a produção antecipada de provas, com
o objetivo de ajuizar, se for o caso, demanda judicial própria em face da prestadora de
serviços. À vista disso, pediu a produção antecipada de prova documental, com a
exibição da documentação mencionada (...)
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
De início, assento que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se à espécie
vertente, porquanto as partes amoldam-se aos conceitos de fornecedor e consumidor,
estatuídos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
...a parte autora tem motivos suficientes para intentar, desde logo, a ação para
produção antecipada da prova, haja vista que o prévio conhecimento dos fatos pode
justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, inc. III, NCPC).
De fato, é incontroversa a relação jurídica entre as partes; além disso, o pedido
administrativo também foi realizado, e não se tem notícia do cumprimento do
requerimento lá deduzido (fls. 11/13).
Considerando-se a dúvida sobre a higidez das cobranças realizadas pela ré,
configurada está a necessidade imediata da verificação documental.
Logo, evidente o interesse na asseguração da prova, até porque não soa
despropositado afirmar que existe um direito autônomo à prova, mesmo fora dos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014317-34.2019.8.26.0482 -Voto no
5
de urgência.
Nos termos da legislação adotada, basta que exista documento próprio ou
comum em poder de cointeressado para que se viabilize o acesso da parte ao
documento pretendido (NCPC, art. 400, III).
E para fins de exibição de documento não se exige, necessariamente, a
presença de periculum in mora, isso porque se tem entendido, acertadamente, que a
parte titulariza direito autônomo à prova, isto é, mesmo fora dos casos de urgência,
conforme abalizada tese doutrinária defendida por Flávio Luiz Yarshell (Antecipação da
prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros,
2009, passim).
Sendo assim, o pedido da parte há de ser acolhido, mesmo porque o documento
almejado é comum às partes (NCPC, art. 400, inc. III), e não há motivos para recusar a
exibição. E não cabe a tese da ré de que o pedido do autor não foi específico.
Ao contrário, está bem claro que o demandante pretende obter as faturas das
linhas telefônicas (18) 98102-6565 e (18) 99606-9751 desde desde o início do plano
controle até a presente data (fls. 11).
Evidente que o juízo de valor acerca do conteúdo da prova será feito pelo órgão
judicial a que couber o exame do mérito de eventual ação principal. Então, do ponto de
vista do devido processo legal, considero que a prova há de ser produzida.
Uma vez que a ré deixou de apresentar os documentos tanto na esfera
administrativa como na judicial, configurada está à noção de sucumbência, sem
prejuízo do princípio da causalidade.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Por fim, com relação aos honorários advocatícios, o recurso
não pode ser conhecido, pois a ré pleiteia a redução do percentual fixado, sendo
certo que não houve fixação em percentual, mas por equidade. assim, é patente
que a apelação não combateu os fundamentos da sentença, sendo dissociada
dos autos esta parte do apelo.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO PRESENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014317-34.2019.8.26.0482 -Voto no
6
RECURSO E, NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro em R$ 2.000,00 os
honorários do patrono da autora.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator